Tribunal: TJES
Processo: 5000007-86.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA ACUSAÇÃO INFUNDADA EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INSTAURAÇÃO DE PAD CONTRA SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de empresa participante de procedimento licitatório, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre as alegações da empresa e a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD), arquivado por ausência de provas. O autor alegou que a conduta da empresa teria provocado abalo à sua honra e imagem funcional, requerendo indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A sentença foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa apelada praticou ato ilícito ao relatar supostas irregularidades no processo licitatório, ensejando a instauração de PAD contra o apelante; (ii) determinar se a simples instauração do PAD, posteriormente arquivado, configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício do direito de petição por licitante para questionar aspectos técnicos e de exequibilidade de proposta em certame público constitui manifestação legítima e regular, não configurando, por si só, ilícito civil.

A caracterização do ato ilícito exige a demonstração de dolo, má-fé ou abuso de direito por parte da empresa, nos termos do art. 187 do Código Civil, o que não foi comprovado nos autos.

A instauração de PAD contra servidor público, por iniciativa da Administração, decorre do poder-dever de apurar eventuais irregularidades, não gerando presunção de dano moral, salvo se demonstrado excesso ou desvio de finalidade, o que não ocorreu.

A absolvição no PAD e a ausência de repercussão negativa à imagem do servidor, aliadas à inexistência de manifestações ofensivas ou caluniosas da empresa, afastam a configuração de dano moral.

A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica ao reconhecer que a simples instauração de PAD, sem comprovação de abuso, não enseja reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manifestação de empresa licitante sobre possíveis irregularidades em procedimento administrativo configura exercício regular de direito, não sendo ilícita, salvo prova de má-fé ou abuso.

A simples instauração de processo administrativo disciplinar, posteriormente arquivado, não configura dano moral indenizável sem prova de excesso, dolo ou repercussão negativa à honra do servidor.

O abalo subjetivo decorrente de sindicância ou PAD sem mácula comprovada configura mero aborrecimento, não passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 187; CPC, art. 99, § 3º, e art. 85, § 11; CF/1988, art. 5º, incisos V e X; Lei 8.112/1990, art. 143 (aplicação analógica quanto ao dever de apuração).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 2713740, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 08.11.2024.
TJES, ApCiv 0000208-63.2017.8.08.0042, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20.07.2023.
TJES, ApCiv 0025551-52.2016.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 27.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-86.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEDEAO NASCIMENTO MENDES

APELADO: ALAIDE SPORTS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA ACUSAÇÃO INFUNDADA EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INSTAURAÇÃO DE PAD CONTRA SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de empresa participante de procedimento licitatório, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre as alegações da empresa e a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD), arquivado por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa apelada praticou ato ilícito ao relatar supostas irregularidades no processo licitatório, ensejando a instauração de PAD contra o apelante; (ii) determinar se a simples instauração do PAD, posteriormente arquivado, configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício do direito de petição por licitante para questionar aspectos técnicos e de exequibilidade de proposta em certame público constitui manifestação legítima e regular, não configurando, por si só, ilícito civil.

A caracterização do ato ilícito exige a demonstração de dolo, má-fé ou abuso de direito por parte da empresa, nos termos do art. 187 do Código Civil, o que não foi comprovado nos autos.

A instauração de PAD contra servidor público, por iniciativa da Administração, decorre do poder-dever de apurar eventuais irregularidades, não gerando presunção de dano moral, salvo se demonstrado excesso ou desvio de finalidade, o que não ocorreu.

A absolvição no PAD e a ausência de repercussão negativa à imagem do servidor, aliadas à inexistência de manifestações ofensivas ou caluniosas da empresa, afastam a configuração de dano moral.

A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica ao reconhecer que a simples instauração de PAD, sem comprovação de abuso, não enseja reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manifestação de empresa licitante sobre possíveis irregularidades em procedimento administrativo configura exercício regular de direito, não sendo ilícita, salvo prova de má-fé ou abuso.

A simples instauração de processo administrativo disciplinar, posteriormente arquivado, não configura dano moral indenizável sem prova de excesso, dolo ou repercussão negativa à honra do servidor.

O abalo subjetivo decorrente de sindicância ou PAD sem mácula comprovada configura mero aborrecimento, não passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 187; CPC, art. 99, § 3º, e art. 85, § 11; CF/1988, art. 5º, incisos V e X; Lei 8.112/1990, art. 143 (aplicação analógica quanto ao dever de apuração).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 2713740, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 08.11.2024.
TJES, ApCiv 0000208-63.2017.8.08.0042, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20.07.2023.
TJES, ApCiv 0025551-52.2016.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5000007-86.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEDEAO NASCIMENTO MENDES

APELADO: ALAIDE SPORTS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ERIKA DE CASSIA TIRADENTES - ES28211-A, VICTOR VIEIRA DE OLIVEIRA - ES30274-A

Advogado do(a) APELADO: SIMEY TRISTAO DE SOUSA - ES22728

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
GEDEÃO NASCIMENTO MENDES
contra a r. sentença de evento ID. n.º 53376725, proferida pelo d. juízo da
1ª Vara da Comarca de Iúna/ES
, que, em sede de
ação de indenização por danos morais
ajuizada em face de
ALAIDE SPORTS LTDA
, julgou
improcedente
o pedido inicial para
negar a existência de nexo causal e, por conseguinte,
afastar a pretensão
de condenação da ré ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Em suas razões recursais (ID. 15639620), o apelante alega, em síntese, que: (I) a sentença incorreu em erro ao desconsiderar o impacto da conduta da apelada na vida funcional e emocional do autor, uma vez que suas acusações ensejaram a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) contra o servidor; (II) houve ato ilícito por parte da apelada, que, mesmo tendo vencido o certame, imputou falsamente ao apelante vícios no processo e pressão para que aceitasse preços inexequíveis; (III) a sentença desconsiderou provas relevantes, como o depoimento do chefe de compras que indicava ter o representante da apelada admitido erro na proposta; (IV) a absolvição no PAD não afasta o dano moral já consumado pela mera instauração do processo disciplinar; (V) o dano moral está evidenciado pelo abalo de reputação, constrangimento e sofrimento psicológico suportado pelo servidor de carreira; (VI) a segunda colocada no certame executou o contrato nos mesmos moldes, o que comprova a lisura da atuação do apelante e a falsidade das alegações da empresa; (VII) o julgador a quo desconsiderou os preceitos constitucionais de proteção à honra e imagem, bem como os artigos 186 e 187 do Código Civil.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

Contrarrazões no evento ID. n.º 15639622, nas quais,
inicialmente
,
a parte apelada
alega a ausência dos pressupostos para concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, por este figurar como sócio de empresas com expressivo capital social. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

1. DA JUSTIÇA GRATUITA

Analisando os documentos que compõem os autos, a decisão de deferimento do benefício da
gratuidade de justiça
em favor do apelante deve ser mantida, porquanto a parte apelante não se desincumbiu do ônus de provar a alteração da capacidade financeira do apelado ou a falsidade da declaração de hipossuficiência, conforme exige a sistemática processual vigente.

Os documentos juntados para sustentar a impugnação, notadamente o simples
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
, são insuficientes e inaptos a desconstituir a presunção legal de veracidade da afirmação de necessidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

A existência de CNPJ em nome de pessoa física, por si só, apenas indica a titularidade formal de um empreendimento, sendo incapaz de demonstrar o real fluxo financeiro, o patrimônio líquido ou a capacidade contributiva efetiva do apelado.

É imprescindível a juntada de elementos robustos para infirmar a benesse legal, o que,
in casu
, não ocorreu. A impugnação genérica e desacompanhada de prova cabal e específica da suficiência financeira do beneficiário não autoriza a revogação do benefício, sob pena de esvaziar a norma protetiva e impor ônus excessivo à parte que busca o acesso à justiça.

Ademais, salienta-se a questão da
preclusão temporal
do direito de impugnar o benefício. A oportunidade para a parte adversa questionar o deferimento da gratuidade se exauriu no momento processual oportuno (na contestação de ID nº 15639586), não podendo a matéria ser reaberta sem que haja demonstração inequívoca de mudança superveniente e relevante na situação econômica do beneficiário após a concessão, o que não foi alegado ou comprovado.

A estabilização da decisão que concede a gratuidade exige que a parte inconformada demonstre um fato novo, posterior ao deferimento, que justifique a reavaliação.

Portanto, a manutenção do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe, seja pela fragilidade da prova da alteração da capacidade financeira, seja pela inexistência da demonstração de fato novo.

2. DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da Sentença sob o argumento de que a conduta da Apelada configurou ato ilícito gerador de dano moral.

Na origem, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o apelante alega que o ato que deu origem ao Procedimento Administrativo Disciplinar aberto em seu desfavor teria sido o requerimento da Apelada questionando aspectos do procedimento licitatório para aquisição de equipamentos para academias populares ao ar livre.

Ocorre que o questionamento de um licitante – a empresa ora apelada - sobre as especificações técnicas (controvérsia sobre aço carbono
versus
aço inox) e a exequibilidade de preço é um
exercício regular de direito
e um dever de vigilância inerente à relação administrativa.

Para que tal conduta se configure como ato ilícito indenizável, seria imprescindível a comprovação de que a Apelada agiu com dolo, má-fé ou abuso de direito, excedendo o limite imposto pelo seu fim social ou pela boa-fé (art. 187, CC), o que não se demonstrou nos autos.

O processo administrativo disciplinar (ID 15639597) foi
arquivado por falta de provas
, ou seja, as acusações não prosperaram, todavia, não há nos autos prova de que foram formuladas com o dolo de injuriar ou difamar o ora apelante.

Os depoimentos colhidos (ID 15639611) e citados pela Sentença (ID 15639614) indicam que
não houve comprovação de comentários desabonadores
ou repercussão negativa na cidade, afastando a mácula à honra subjetiva ou objetiva do Apelante.

É cediço que a Administração Pública possui o
poder-dever
de investigar eventuais irregularidades praticadas por servidores, mediante sindicância ou PAD. O exercício desse poder, por si só, não configura dano à personalidade do agente, salvo comprovado excesso, dolo ou abuso de poder. Neste sentido, orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"A mera instauração da sindicância e do processo administrativo disciplinar
não gera a presunção do dano moral
, pois decorrem do poder-dever da Administração Pública de investigar qualquer notícia de irregularidades, nos termos do artigo 143 da Lei n.º 8.112/1990." (STJ - AREsp: 2713740, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 08/11/2024).

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

"A Administração Pública e seus servidores [...] possuem o
dever de promover a devida apuração
de fatos supostamente irregulares [...] mediante instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar... Caso, após as investigações, não se comprove a prática de ilícito [...], tal circunstância,
em regra, por si só, não terá aptidão para configurar dano moral indenizável
ao servidor investigado. Somente se restar comprovado que os agentes públicos [...] tenham atuado de má-fé, de forma abusiva ou arbitrária, em inequívoco desvio de poder..." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000208-63.2017.8.08.0042, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 20.07.2023, 4ª Câmara Cível).

"Sendo cediço que administração pública possui o poder-dever de investigar eventuais condutas ilegais praticadas pelos servidores públicos [...], a
mera abertura de sindicância ou de processo administrativo disciplinar não possui o condão de causar danos à personalidade do agente
, excetuados os casos de comprovados excessos." (TJ-ES - AC: 00255515220168080024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Logo, n
ão havendo má-fé ou excesso na conduta da Apelada (que apenas se manifestou no âmbito de um certame público), a instauração do PAD, que culminou em absolvição do Apelante, não se revela apta a configurar o dano moral.
O sofrimento narrado se enquadra no mero aborrecimento, inerente à vida pública e administrativa.

3. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
conheço, mas

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, mantendo-se inalterada a r. Sentença de primeiro grau.

Em observância ao art. 85, § 11 do CPC,
MAJOR
O
os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em favor do advogado da Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em favor do advogado da Apelada.